Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742555-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA EUROPEU BARBOSA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A, BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA EUROPEU BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de LIBERTY SEGUROS E OUTROS, determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora recolha as custas iniciais ou comprove efetivamente sua situação de hipossuficiência. Em razões recursais (ID 52068116), a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega que aufere renda líquida mensal de R$ 5.260,82 e possui gastos significativos com tratamentos médicos dos quais necessita a autora agravante e seus filhos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o pronunciamento judicial que se limita a determinar o cumprimento de diligências caracteriza-se como despacho de mero expediente, que, nos termos do artigo 1.001, do CPC, não desafia a interposição de recurso. A propósito: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737411, 07119283220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, verifico que o Magistrado “a quo” não indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado, mas tão somente oportunizou a emenda da inicial para que a parte autora, ora agravante, recolha as custas processuais ou comprove documentalmente a hipossuficiência alegada. Veja-se: “Em relação ao pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, verifico que o autor apenas juntou aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, sem fazer prova de tal declaração. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, "a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, inexistindo elemento probatório nos autos, o julgador deve oportunizar à parte a demonstração da situação capaz de ensejar a concessão do benefício. A omissão da parte em comprovar sua ausência de recursos financeiros oportuniza o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. (Acórdão n.873832, 20150020092000AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 17/06/2015. Pág.: 102)”. Conforme documento de ID 169478350, a autora, além de advogada, é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 9.363,73 (nove mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos). Ademais, a própria requerente aduz e comprova que os filhos estudam todos em colégios/faculdade particulares. À primeira vista, não vislumbro a incapacidade da autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Portanto, deve-se emendar a inicial para recolher as custas iniciais ou comprovar ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita. Assim, emende-se a inicial para: a) Recolher as custas iniciais ou comprovar efetivamente a sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, juntando cópia de documentos que comprovem a sua renda, tais como declaração de imposto de renda e últimos extratos bancários; b) Apresentar a transcrição dos áudios de ID 169478369, 169478371, 169478372 e 169478373. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “o ato jurisdicional que determina a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, a fim de verificar a existência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015 (artigo 504 do CPC/73).” (Acórdão 977684, 20160020224954AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) Portanto, diante da ausência de efetiva carga decisória no pronunciamento judicial, inviável o seu reexame na instância recursal. Entendimento diverso, para empreender carga decisória ao despacho, retiraria do juízo “a quo” o próprio exame do pedido de gratuidade de justiça e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator